Tribunal: TJDFT
Processo: 0716078-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716078-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ETELVINA ALMEIDA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Etelvina Almeida de Souza contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria – DF que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0701945-81.2020.8.07.0010, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor depositado na sua conta bancária, nos seguintes termos: “Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. Trata-se de ação obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, na qual a parte autora informa que possui relacionamento comercial com a parte requerida. Argumenta que realizou a venda de produtos cosméticos que geraram um crédito no valor aproximado de R$ 15.328,49 (quinze mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos) em favor da autora e depositados na conta gerenciada pela parte requerida. Afirma que solicitou o recebimento do valor depositado, mas a parte requerida havia bloqueado o valor. Argumenta que a parte requerida informou que as vendas realizadas pela autora estavam em análise e que o valor estaria indisponível. Narra que procurou o PROCON/DF para solucionar o problema administrativamente, porém, não teve sucesso. Por fim, requer que seja deferida a tutela de urgência para determinar que o banco réu promova o desbloqueio do valor depositado em sua conta. Ao final, que o banco requerido seja condenado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É o relatório. Decido. Pois bem, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando-se os autos, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte autora não revelam, in limine litis, a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Isso porque, pela simples análise dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, não é possível aferir a probabilidade do direito invocado. Ressalte-se que a concessão da liminar antes de ouvida a parte ré deve ocorrer, por prudência, somente quando o conhecimento da lide pelo réu puder comprometer a efetividade do direito afirmado e demonstrado como provável No caso dos autos, embora a autora narre na inicial que os valores depositados em sua conta são oriundos da venda de cosméticos os documentos apresentados por ela não comprovam tal alegação. Ademais, o documento apresentado pela autora no ID 61178386, encaminhado pelo requerido ao PROCON/DF, informa que o valor foi bloqueado em razão da autora não ter seguido as regras do contrato de credenciamento. De igual forma, não se vislumbra qualquer possibilidade de perecimento do direito ou risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o exercício, pela parte ré, do contraditório. Por essas razões, INDEFIRO o pleito de antecipação dos efeitos da tutela. 1. Deixo de designar, neste momento processual, audiência de conciliação e mediação, por entender que, na hipótese, a transação se revela improvável nesta fase. Mais adiante, caso o referido instrumento processual se mostre adequado, poderá ser designada para alcançar a solução consensual do conflito entre as partes. 2. CITE(M)-SE a parte ré para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação. 2.1. Se o réu não contestar a ação será decretada sua revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e bem como serão considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. 2.2. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor. Na contestação deverá apresentar o cotejo analítico dos julgados mencionados, bem como demonstrar como eles eventualmente se aplicam ao caso em litígio, sob pena de não serem considerados no julgamento do feito. 3. Com fundamento nos princípios da colaboração e da celeridade e efetividade da prestação da tutela jurisdicional, caso infrutífera a tentativa de citação no endereço da inicial (exceto por motivo “3x ausente”, "endereço insuficiente" ou resultado semelhante - quando a diligência deverá antes ser feita por oficial de justiça), proceda-se à pesquisa na base de dados do BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e/ou SIEL, a fim de obter o endereço da parte ré, inclusive, em se tratando a parte ré de pessoa jurídica, no nome de seus sócios-gerentes. 3.1. Esclareço à parte autora que a consulta aos referidos sistemas conveniados implica no esgotamento dos meios ao alcance deste Juízo para localização do atual paradeiro da parte ré. 3.2. Vindo as respostas, intime-se a parte autora para que promova a citação no prazo de 10 (dez) dias (artigo 240, §2o, do CPC). 4. Havendo requerimento de expedição de carta precatória para citação, desde já o defiro. Neste caso, expeça-se e após intime-se a parte autora, para recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, caso não seja beneficiária da justiça gratuita, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). 5. Fica a parte autora advertida, desde já, de que: 5.1. Restando infrutíferas as diligências, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, atentando-se necessariamente ao disposto no art. 256, II e §3o, bem como no art. 257, I e 258, todos do CPC, sob pena de indeferimento e extinção do feito por falta de pressuposto processual. 5.2. Não há cabimento para suspensão do feito antes da citação, bem como de que sua inércia poderá ensejar a extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 6. Apresentada a contestação, sendo instruída com documentos ou contendo questões preliminares (art. 337, do CPC), intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 7. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. I. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2020.” A Agravante sustenta, em síntese, que é titular da Conta no 44.8872-1, Agência 0097, Banco Safra, na qual recebe pagamentos provenientes da vendas de cosméticos. Afirma que, objetivando facilitar a venda dos seus produtos, credenciou-se junto ao banco e afiliou-se ao “Sistema SafraPay”, para aceitação de pagamentos, via cartão de crédito/débito, por meio da máquina que lhe foi fornecida. Noticia que na data de 18 de outubro de 2019, de forma excepcional e diversa da sua média habitual, realizou uma grande venda em seu estabelecimento, utilizando-se da máquina de cartão de crédito, no valor total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Sustenta que, desse valor, receberia do banco réu a importância de R$ 15.328,49 (quinze mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos), após a dedução das taxas cobradas pelas vendas realizadas com o cartão, contudo, o valor foi bloqueado. Argumenta que o Agravado, na esfera administrativa, não justificou ou explicou qual seria o motivo do bloqueio do valor depositado na citada conta bancária. Aduz que, ao ser questionado pelo Procon sobre os motivos do bloqueio, limitou-se a afirmar que “(...) o valor foi bloqueado em razão da autora não ter seguido as regras do contrato de credenciamento”, contudo, não mencionou quais seriam essas regras e qual seria o descumprimento. Pontua que a r. decisão, ao deixar de reconhecer o direito de ter o valor desbloqueado, transforma as razões do Agravado em verdade absoluta, mesmo sem a demonstração clara e inequívoca do descumprimento das regras contratuais. Pleiteia, ao final, a antecipação da tutela recursal de urgência para que seja desbloqueado o valor depositado em sua conta bancária. No mérito, pede a confirmação da decisão que antecipa os efeitos da tutela recursal. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida à Agravante. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, a Agravante requer a antecipação da tutela de urgência para o desbloqueio do valor depositado na sua conta bancária. A tutela recursal antecipada, contudo, deve ser indeferida, uma vez que não estão presentes os requisitos necessários à concessão. Vê-se que a Agravante, após firmar contrato bancário com o banco agravado, recebeu uma máquina de cartão de crédito para realizar a venda dos produtos que habitualmente comercializa. Sucede que o serviço de fornecimento de máquinas ao empreendedor é exclusivo para venda de produtos ou serviços nos ramos da atividade autorizada, sendo expressamente vedada a conduta de passar o cartão da empresa, dos seus representantes legais e pessoas relacionadas para o recebimento de créditos. Como bem analisou o MM. Juiz de piso, em que pese a Agravante afirmar que os valores depositados na sua conta são provenientes da venda de cosméticos, não trouxe documentos que comprovam a assertiva. Acrescente-se que o documento apresentado ao Procon pelo ora Agravado informa que o bloqueio se deu em razão de a Agravante não ter cumprido as regras do contrato. Assim, não havendo plausibilidade no direito alegado, deve ser indeferido o pedido de desbloqueio do valor depositado na conta corrente da Agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda o presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora